Tribunal: TCU
Processo: 016.498/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9728/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Air Time Engenharia e Instalações - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 106/2021 conduzido pelo Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica para a contratação de serviço de revitalização dos equipamentos de ar-condicionado no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Galeão - DTCEA-GL; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria questionado a capacidade técnica da empresa declarada vencedora do aludido certame em face da apresentação de atestados sobre a anterior experiência da empresa na prestação de serviços de instalação e manutenção em equipamento de ar-condicionado, mas com a tecnologia distinta dos aparelhos licitados, afrontando o edital nos requisitos de qualificação técnica, além de poder resultar na eventual inexecução contratual; Considerando que a Selog teria assinalado que o pregoeiro teria adotado as medidas cabíveis para garantir a superveniente execução contratual, tendo a decisão de manter a habilitação da licitante vencedora sido amparada em parecer elaborado pela área técnica; Considerando, ainda, que a Selog teria assinalado a razoável competitividade no certame ante a participação de nove empresas na disputa, destacando que o preço final negociado de R$ 413.000,00 teria sido 15% inferior ao valor estimado de R$ 483.549,20; Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação e o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, contudo, que o inconformismo da ora representante estaria pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo a partir da negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito sido promovido, assim, com vistas a tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.498/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representação: Air Time Engenharia e Instalações - Eireli (CNPJ 04.198.061/0001-66). 1.2. Órgão: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Roberto Moreno de Melo (OAB/RJ 138.260), entre outros, representando a Air Time Engenharia e Instalações - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo